Tribunal: TJSP
Processo: 2017348-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais e materiais – Decisao que não acolheu os embargos de declaração e manteve a decisão que fixou os honorários periciais em R$ 15.000,00 – Parcial reforma – Cabimento – Arguição de nulidade por falta de fundamentação Descabimento – Possibilidade, no entanto, de depósito 50% dos honorários no

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais e materiais – Decisao que não acolheu os embargos de declaração e manteve a decisão que fixou os honorários periciais em R$ 15.000,00 – Parcial reforma – Cabimento – Arguição de nulidade por falta de fundamentação Descabimento – Possibilidade, no entanto, de depósito 50% dos honorários no início dos trabalhos e 50% após a entrega do laudo – Inteligência ao art. 465, §4o, CPC.

Recurso dos autores parcialmente provido.